Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-61.2018.8.11.0077
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000160-61.2018.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FANTINATO MARIANO - CPF: 988.377.881-34 (RECORRENTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), PARAFER COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 12.067.620/0001-27 (RECORRIDO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. DÍVIDA RECONHECIDA NA SENTENÇA COMO JÁ PAGA. RECURSO DO EXECUTADO REQUERENDO A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE A PAGAR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. PAGAMENTO POR DÍVIDA PENALIDADE QUE DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA SUMULA 159 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

“
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil’ (Atual art. 906)

A exceção de pré-executividade é defesa excepcional, admitida em restritas hipóteses, que não comporta a formulação de pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020